Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-52.2012.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000266-52.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MPEMT - PARANATINGA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

ACÓRDÃO
— JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1199 — EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
—
ARTIGO 10, IX E X, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.

Compete ao Tribunal exercer juízo de retratação com a finalidade de afastar a
prescrição intercorrente fundada no artigo
23,
§ 8º,
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 1199).

Ausente demonstração de dolo na conduta do agente, não é possível a imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no
artigo 10, IX e X, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Emissão de juízo de retratação. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 843989/PR, com repercussão geral (Tema nº 1199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Câmara:

APELAÇÃO
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO
ARTIGO 23, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria ‘
insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República
’ (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido o prazo previsto no
artigo 23, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente, ante a inexistência de ato doloso de improbidade administrativa.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recurso prejudicado. (Id. 132120158 – fls. 1/2).

Já a Tese de Repercussão Geral firmada no julgamento
do recurso extraordinário com agravo 843989/PR, com repercussão geral, é a seguinte:

[...] Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
’. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

No caso, a Câmara decretou, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo
23,
§ 8º,
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, logo, o acórdão está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 1199).

Dessa forma
,
voto no sentido de

exercer juízo de retratação para

afastar o decreto de prescrição
.

Afastada a prescrição, passo ao exame do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento,
na condição de ordenador de despesas do Município de Paranatinga (Prefeito), no exercício de 2008, teria realizado pagamentos em atraso às pessoas jurídicas
Telemar
e
Cemat
e ao Instituto Nacional do Seguro Social, a acarretar a incidência de multas e juros no total de um mil seiscentos e dois inteiros e vinte e oito centésimos (1.602,28) de Unidade Padrão Fiscal – UPF/MT, bem como, teria procedido ao pagamento de multas de trânsito e licenciamento de veículo, no valor de noventa e oito inteiros e quarenta e sete décimos (98,47) de Unidade Padrão Fiscal – UPF/MT, sem que fosse descontado do servidor responsável pela infração de trânsito.

É certo que é dever do gestor realizar as despesas públicas em conformidade com as disposições legais, bem como prezar pela economicidade e conservação do patrimônio público, sujeito a responder por sua negligência, afinal não está a gerir os seus próprios bens, e sim os recursos do povo.

O agente político, no exercício de suas atribuições, deve estrita observância à legalidade, consoante determina a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37, cabeça, a dispor que: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
”.

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época dos fatos, dispunha que:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Com o advento da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, a redação passou a ser a seguinte:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Assim, com a entrada em vigor da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a L
ei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, somente a conduta dolosa do agente está sujeita à imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa.

No caso, cuida-se de ato culposo, visto que a conduta imputada ao agente político decorreria de negligência na administração do patrimônio público, conforme está registrado na sentença:

[...] No caso dos autos, sequer se alegou a existência de intuito fraudulento do então gestor em efetuar o pagamento de juros e multa decorrentes de atraso no acerto de contas de energia elétrica.

Nota-se que as condutas atribuídas ao requerido, conquanto decorrentes de irregularidades no pagamento de despesas do ente público, não podem ser enquadradas, sem uma mínima concretização do elemento subjetivo do agente, como ato de improbidade administrativa.

Não há qualquer evidência de postura preordenada do réu de ofender a legalidade e moralidade administrativa.

[...]

Com efeito, as justificativas apresentadas pelo requerido, ainda que inábeis a descaracterizar a ilegalidade dos atos em comento, não denotam descompromisso ou desrespeito do réu para com a administração pública.

Assim, não é possível afirmar que o atraso no pagamento das despesas do Município se deu em virtude da má gestão do alcaide, principalmente diante dos relatos de que houve um desiquilíbrio financeiro no exercício de 2008 e que a mora se deu em decorrência da necessidade de pagamento de obrigações imputadas mais urgentes.

[...]

Portanto, como as irregularidades apontadas pelo autor não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa; como não restou comprovado conduta dolosa e culposa do agente, é de ser afastada a acusação do Ministério Público de prática de atos de improbidade administrava. [...]. (Id. 44217025 – fls. 3/5).

Por fim, digo que é desnecessário pontuar que o julgador está autorizado a incorporar ao seu voto, como razões de decidir, a sentença, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “
não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos
” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).

Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.
”
(STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido:

STJ,

Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005;

STJ,
Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1º de dezembro de 2003).

Entendimento esse que tem se mantido firme:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
.

[...]

III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação
per relationem
, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1º/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).

Ademais, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

[...] Na hipótese, com razão o juízo sentenciante, uma vez que não restou caracterizado a presença de dolo ou má-fé na conduta do ex-prefeito e sim, irregularidade inapta a configurar improbidade administrativa.

[...]

Na espécie, sequer se alegou a existência de intuito fraudulento do alcaide em efetuar o pagamento de juros e multa decorrentes de atraso no acerto de contas do município de Paranatinga.

Não há, e sequer se alega, qualquer evidência de postura preordenada do requerido de ofender a legalidade e moralidade administrativas.

Logo, não há que se considerar a prática de ato ímprobo. [...]. (Id. 99107989 – fls. 2/3).

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023